Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704938-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GILSON GOMES DA CRUZ REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por GILSON GOMES DA CRUZ contra sentença proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF na ação de conhecimento, ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O juízo julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu à: 1) restituir o imóvel descrito na inicial, no prazo de quinze dias, com a retirada de todos os seus pertences, sob pena de remoção para depósito público, sob as expensas do próprio réu, sob pena de serem considerados res derelicta; 2) demolir todas as edificações e engenhos alocados no imóvel público, no prazo de noventa dias, sob pena de multa no importe de R$ 5.000.000,00, valor que deverá ser revertido pela autora preferencialmente na demolição eventualmente não executada pelo réu. Em suas razões (ID 68656879), o requerente alega que; 1) a sentença determinou o cumprimento de medida irreversível em prazo exíguo, a restituição do imóvel em 15 dias é inviável do ponto de vista logístico; 2) a obra do imóvel foi autorizada pela administração do Gama e ratificada por decisão deste Tribunal; 3) o supermercado exerce atividade devidamente licenciada, é empreendimento de grande porte em funcionamento há 11 anos, com significativa relevância para a economia da região; 4) atende sua função social, pois contribui para o bem-estar coletivo, promove desenvolvimento social e econômico da região, gera empregos, renda e fomento ao comércio, além de receita através do pagamento de tributos; 5) a restituição do imóvel e a demolição implicariam paralização das atividades, desemprego de centenas de pessoas, impacto em diversos setores econômicos e prejuízo aos consumidores; 6) a ordem constitucional prevê o princípio da preservação da empresa; 7) a perda de empregos, somada à completa desestruturação de um ponto comercial vital para a economia local, poderá gerar um impacto social e econômico significativo, prejudica a população que depende, direta ou indiretamente, desse comércio; 8) além da proteção ao meio ambiente, há outros direitos em risco, que, no caso concreto, podem permitir a utilização da área já antropizada e a manutenção da edificação existente; 9) desconsiderar a situação ocupacional da região representa postura que não se coaduna com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade; 10) se os efeitos da sentença não forem suspensos haverá o esvaziamento prematuro do objeto do recurso; 11) a demolição de um imóvel dessa magnitude exige cuidados e estudos técnicos dos riscos envolvidos e dos impactos ambientais da demolição; 12) na tutela de natureza reivindicatória a autora deveria ter comprovado a titularidade do domínio do imóvel; 13) a desapropriação nunca foi averbada nas matrículas das áreas correspondentes; 14) a essência de uma ação reivindicatória é a reivindicação da coisa contra quem injustamente a possua, e não a nulidade de títulos de propriedade; 15) não se pode buscar os efeitos da nulidade sem antes ter por anulados os registros que comprovam a dominialidade; 16) exerce posse justa pois possui título de propriedade, registrado junto ao 5° Ofício de Registro de Imóveis, que é válido, porque não foi ajuizada ação própria com a finalidade de se decretar sua nulidade; 17) o AREsp 2.632.648/DF, em tramite no Superior Tribunal de Justiça, refere-se a área que pertence a Joana Alves Rabelo, de quem o requerente é o sucessor registral final; 18) trata-se de área inserida dentro de um contexto fático e social em que está em vias de regularização fundiária pelo Distrito Federal; 19) a edificação foi devidamente autorizada por licença de obra e por alvará de construção; 20) a ordem demolitória, enquanto medida drástica e irreversível, só deve ser imposta após verificada a concreta impossibilidade de regularização na esfera administrativa; 21) não há documento técnico que tenha analisado os impactos atinentes à demolição e à manutenção da edificação; 22) a atividade exercida é compatível com o planejamento territorial e urbano do projeto urbanístico da região; 23) conforme o “Mapa de Zoneamento das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo da DIUR 04/2018”, o imóvel está inteiramente contido na denominada “Zona C”, onde é permitida a implantação de atividades econômicas de médio e grande porte, a exemplo de grandes comércios, serviços e instituições de abrangência regional, geradoras de emprego e renda; 24) o Poder Judiciário não substituir a discricionariedade da Administração Pública, cujas decisões são fundamentadas a partir da expertise técnica de órgãos especializados, no caso, o Estudo Técnico 04/2018 SEGETH/SUGEST/COINST/DIRUR; 25) a atividade econômica de comércio atacadista e varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, não precisa de licença ambiental; 26) a retirada de uma edificação isolada não surtirá efeitos significantes ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local se encontram totalmente edificadas; 27) a efetiva recuperação do meio ambiente ao seu estado natural dependeria de ação conjunta, com remoção de todas as construções da localidade. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação até o julgamento do mérito do recurso. É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator poderá suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à apelação. No caso, o juízo determinou a restituição do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, com a retirada de todos os seus pertencesse e a demolição de todas as edificações e engenhos alocados, no prazo de noventa dias. O debate sobre a regularidade da edificação é questão complexa e controversa que demanda uma análise aprofundada. Tal conclusão pode ser retirada da extensão do processo de origem, que tramita desde 2012 e exigiu a realização de três provas periciais antes que o juízo alcançasse sua convicção para prolatar a sentença. A apelante apresenta fundamentação relevante, como as alegações de que a obra foi autorizada pela administração, possui licença de funcionamento, está situada em local em processo de regularização e sua atividade é compatível com o planejamento territorial e urbano do projeto urbanístico da região. Com base no poder geral de cautela, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo para evitar a irreversibilidde fática do cumprimento da sentença. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo à apelada. A suspensão momentânea dos efeitos da sentença é reversível e não importa em maiores prejuízos ao meio-ambiente. Assim, estão presentes os requisitos para a suspensão da eficácia da sentença. DEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Dê-se à decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem (Processo 0004149-96.2012.8.07.0018) Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator